Tribunal: TJDFT
Processo: 0707951-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707951-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença em face de IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA – ME e ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER, indeferiu o pedido de restrição de bens dos devedores via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 224633115, autos de origem). Em suas razões (ID 69440648), o agravante sustenta que: 1) apesar das tentativas nos sistemas disponíveis em juízo, não obteve êxito na localização de bens do devedor passíveis de penhora; 2) o CNIB é um sistema utilizado para gerenciar e registrar informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem pendências financeiras; 3) os dados inseridos no CNIB são atualizados periodicamente e o sistema pode ser usado para encontrar patrimônio passível de constrição. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a pesquisa de bens do devedor via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69440650/69440651). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, porque ausente o perigo de dano. O agravante alega risco ao resultado útil do processo, haja vista que, caso não seja determinada a suspensão do processo originário, os autos serão encaminhados ao arquivo provisório para fins de contagem da prescrição. Apesar de alegar perigo de dano, eventual determinação dos autos ao arquivo provisório, a princípio, não implica risco iminente de extinção do processo que justifique a suspensão do processo na origem como pretende o agravante. A alegação genérica de risco potencial do dano não é suficiente para que seja deferida antecipação a tutela recursal. Por essas razões, INDEFIRO antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator